Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732729-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KIRIBATI PATRIMONIAL S/A AGRAVADO: MADSON TELES BRUGNOTI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por KIRIBATI PATRIMONIAL S/A contra a decisão ID origem 242943876, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739605-05.2021.8.07.0001, requerido por MADSON TELES BRUGNOTI, ora agravado. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de processo em que as partes fizeram acordo (ID 218300055). O pagamento deveria ser feito em 6 parcelas mensais de R$55.496,01. A 5a parcela foi paga com um dia de atraso e a 6a não foi paga até a presente data. Pretende o exequente incluir nos cálculos todos os encargos previstos no acordo, enquanto o executado pretende a revisão dos termos. Breve relato, decido. Nos termos da planilha de ID 231600616, o exequente apresentou o valor que entende devido, qual seja: R$ 55.496,01 relativos à antecipação da última parcela e R$92.433,15 relativos à multa de 20% sobre o valor total da dívida, devidamente atualizados. Ambas as pretensões estão estritamente conforme as cláusulas do contrato. Portanto, não há que se falar em revisão judicial delas, tendo em vista que as partes as acordaram por livre e espontânea vontade, eram plenamente capazes e não há vulnerabilidade de nenhuma delas. Ante o exposto, a execução deve seguir nos termos do acordo e conforme planilha apresentada pelo exequente. Ainda que o executado defenda que atrasou o pagamento da parcela 5 em apenas um dia, fato é que ele não realizou o pagamento da parcela 6, com vencimento em 04/2025, ou seja, a multa descrita no item 7 do contrato ainda seria devida. Considerando que há três veículos penhorados no processo, defiro o pedido de inclusão da restrição de circulação, via Renajud (vide ID 214153528). Os veículos foram avaliados, nos termos da decisão de ID 215286460. Assim, intime-se o exequente para que informe qual medida constritiva pretende em relação aos veículos, bem como o endereço onde eles poderão ser localizados. Prazo: 15 dias. Nas razões recursais, a agravante conta que a demanda versa sobre execução “[...] referente a honorários advocatícios, iniciado em 25 de junho de 2024, conforme petição registrada sob o id. 201705697, cujo montante original era de R$ 462.165,76 [...]”. Registra que, “Em 21 de novembro de 2024, as partes firmaram acordo judicial para parcelamento do débito, que, na ocasião, totalizava R$ 138.679,23 [...]”. Sustenta que houve cumprimento substancial do acordo, tendo adimplido integralmente 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas pactuadas e quitado a 5a (quinta) com atraso de apenas 1 (um) dia, o que não justifica a imposição da cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida. Alega que a aplicação da penalidade, nos termos em que promovida pelo exequente, ora agravado, é desproporcional e configura abuso de direito, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrados nos arts. 187, 421, 422 e 884 do Código Civil – CC. Ressalta que o valor da multa supera inclusive o valor da parcela remanescente inadimplida, o que evidencia excesso e afronta o princípio da menor onerosidade da execução – previsto no art. 805 do Código de Processo Civil – CPC. Defende, com base na Teoria do Adimplemento Substancial e no art. 413 do CC, que a cláusula penal deve ser afastada ou, ao menos, reduzida equitativamente, considerando que o inadimplemento foi parcial e ínfimo. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, a agravante aponta que a restrição de circulação dos veículos da empresa, determinada na decisão impugnada, revela-se medida excessiva e desproporcional, especialmente diante do valor já adimplido da obrigação. Sustenta que tal constrição compromete diretamente a continuidade de suas atividades empresariais e administrativas, uma vez que os automóveis atingidos são utilizados para o exercício regular de suas funções. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a concessão de efeito suspensivo; e, quanto ao mérito, o provimento do Agravo para reconhecer a quitação da obrigação, declarar a abusividade da cláusula penal prevista no item 7 do acordo e autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 55.496,01 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e um centavo), devidamente corrigido, com o consequente encerramento da execução; subsidiariamente, a redução da multa, limitada ao valor da última parcela não paga, corrigida, com a extinção do feito pela satisfação da obrigação. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença. No processo de origem, as partes celebraram acordo para pagamento de R$ 138.679,23 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 55.496,01 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e um centavos). A 5a (quinta) parcela foi paga com atraso de 1 (um) dia e a 6a (sexta) não foi adimplida, razão pela qual o exequente, ora agravado, incluiu na cobrança multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida, além da antecipação da última parcela, conforme cláusulas do contrato. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau manteve a exigência e determinou restrição de circulação de veículos da executada, ora agravante, via RENAJUD. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível afastar ou reduzir equitativamente a multa contratual prevista no acordo, diante do inadimplemento parcial e do cumprimento substancial da obrigação; (ii) estabelecer se é cabível suspender a restrição de circulação dos veículos da agravante, à luz do princípio da menor onerosidade da execução. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No exame sumário próprio desta fase, verifico que a insurgência encontra plausibilidade. Os elementos constantes dos autos revelam que houve o pagamento de 5 (cinco) das 6 (seis) parcelas avençadas, sendo a 5a (quinta) quitada com atraso ínfimo. Nessa linha, a multa aplicada – correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o montante integral da dívida – mostra-se, em juízo preliminar, potencialmente excessiva, especialmente à luz do art. 413 do CC, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte relevante. Além disso, a restrição de circulação sobre veículos de uso empresarial pode implicar prejuízos desproporcionais à agravante, considerando que já há penhora registrada e que o valor remanescente discutido é inferior ao das garantias constritas, de modo que se mostra, nesta análise inicial, possível violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito recursal. O perigo da demora também se evidencia. A imediata restrição de circulação dos veículos penhorados, que são utilizados para fins empresariais, pode comprometer a continuidade das atividades da agravante, ocasionando prejuízos operacionais de difícil reparação. Do mesmo modo, a execução imediata da multa discutida pode resultar em constrições patrimoniais severas, afetando o fluxo de caixa e a viabilidade financeira da empresa, sobretudo por se tratar de valor superior ao da própria parcela inadimplida. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator